Tribunal: TJDFT
Processo: 0747162-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747162-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GISELLE SILVA DE ARAUJO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação, com pedido de suspensão do processo julgado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, ajuizada por GISELLE SILVA DE ARAUJO contra o acórdão ID 20930996, que confirmou a sentença de improcedência da ação de declaração de vício redibitório com devolução de valores ajuizada pela ora Reclamante. A Reclamante fundamenta sua reclamação de forma genérica com base nos incisos XXXV e XXXVI da Constituição Federal. Todavia, da mera leitura da sentença e acórdão, verifica-se que a ação foi julgada improcedente nos Juizados Especiais em razão de a Autora, ora Reclamante, não ter comprovado os vícios redibitórios do veículo que adquiriu. Assim, não foi evidenciada a violação ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, bem como não foi excluída da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Não está devidamente demonstrada, portanto, a presença das hipóteses de cabimento da Reclamação, nos termos do art. 988 do CPC. Ademais, nos termos do art. 18, VI, do Regimento Interno do TJDFT, compete à Câmara de Uniformização julgar a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Às Turmas Cíveis compete o julgamento da Reclamação apenas para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil, conforme inciso III do art. 26 do RITJDFT. INTIME-SE a Reclamante para se manifestar sobre o cabimento da presente Reclamação e sobre a competência das Turmas Cíveis. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2020 18:38:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador